Tribunal: TJMT
Processo: 1022389-72.2020.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022389-72.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[NATALIA MENDES DA SILVA - CPF: 060.801.871-67 (RECORRENTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1022389-72.2020.8.11.0003

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Natalia Mendes da Silva

Embargado(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

15 de outubro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

Se no acórdão não há o vício apontado, os embargos de declaração não devem ser acolhidos.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso inominado interposto pela Recorrente, ora Embargante, mas negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que há contradição na decisão colegiada, pois a decisão foi embasada em telas sistêmica e gravação de áudio que afirma não ser a sua voz, sendo imprescindível a realização de perícia. Ao final requer seja recebido e provido os presentes Embargos para sanar o vício apontado, e, ante os efeitos infringentes que possibilitam a alteração no julgado, requer seja alterado o acórdão, para que o processo seja extinto, ante a complexidade da causa.

Contrarrazões no id 100730462.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão contradição ou obscuridade, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

No caso em comento, observo que não há no acórdão a omissão apontada pela parte Embargante, pois restaram claros os motivos que conduziram o convencimento, inclusive constou no voto embargado, expressamente o seguinte:

“
Na inicial a consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes, bem como afirma que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 80,07, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com gravação de áudio onde este confirma a contratação do plano telefônico, seu nome completo, data de nascimento, nome da mãe, CPF, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento, sendo desnecessária a realização de prova pericial, com a finalidade de constatar se a voz constante no áudio é da Autora ou não. Preliminar de incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia de voz rejeitada.”

O embargante afirma a existência da contradição visto que o acórdão foi fundamentado na ausência de impugnação específica quanto ao áudio juntado. Ocorre que não há esta afirmação na decisão proferida, conforme se denota do restante da súmula abaixo destacada:

2. Se restou comprovada a existência de relação jurídica, conforme áudio de gravação juntado em contestação, no qual houve a contratação do plano telefônico com a confirmação dos dados pessoais da autora, bem como a origem da obrigação, referente a utilização da linha telefônica, e ausente a prova de pagamento do débito vencido, a inclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, em razão do inadimplemento desta obrigação, constitui exercício regular de direito e não gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral.

3. Além do áudio de gravação, a empresa de telefonia juntou as faturas telefônicas e histórico de pagamentos.

4. Cabe registrar que o endereço constante da fatura corresponde ao endereço fornecido pela Autora quando da contratação do plano, conforme consta no áudio juntado.

5. Portanto, no presente caso, a reclamada comprovou a origem do débito questionado pela Autora, pois trouxe aos autos a contratação do plano por meio do call center, bem como as faturas mensais e histórico de pagamentos que evidenciam a utilização dos serviços prestados pela empresa de telefonia.

6. O credor que determina a inclusão do nome da consumidora inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do NCPC,
JULGO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL
e
PROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS PELA EMPRESA RECLAMADA
para o fim de CONDENAR a parte Reclamante ao pagamento do valor de
R$ 80,07 (oitenta reais e sete centavos)
, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a data do vencimento da dívida e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data do ajuizamento da ação.
DECLARO
extinto o processo, com resolução do mérito.”,
não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. Fixo honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Registro que, na gravação de áudio anexada aos autos, a rapidez com que a interlocutora confirma seus dados demonstra se tratar da própria titular das informações. Levando-se em consideração que a ligação foi realizada em um dia aleatório, sabe-se que se fosse um fraudador, precisaria buscar os documentos para responder, o que inviabilizaria respostas tão automáticas, como foi neste caso.

Outrossim, o fato do DDD da região em que a Autora reside ser 66 e o informado no áudio ser 65, em nada altera a legitimidade da gravação, visto que a Autora não fez prova de que reside na cidade de Rondonópolis desde 2018.

Deste modo resta evidente que não procedem as argumentações da Embargante que o acórdão foi contraditório pois a decisão foi fundamentada, conforme o entendimento adotado para apreciação da lide.

Deste modo, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos,
mas deixo de acolhê-los.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2021